Tribunal: TJSP
Processo: 1010929-65.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Necessidade do autor, portador de sequelas graves decorrentes de acidente ciclístico, de tratamento domiciliar. Prescrição médica. Aplicabilidade do CDC. Precedente do STJ. Súmulas 100 do TJSP e 469 do STJ. Dever de fornecer os serviços de "home care", que é uma extensão do

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Necessidade do autor, portador de sequelas graves decorrentes de acidente ciclístico, de tratamento domiciliar. Prescrição médica. Aplicabilidade do CDC. Precedente do STJ. Súmulas 100 do TJSP e 469 do STJ. Dever de fornecer os serviços de "home care", que é uma extensão do tratamento hospitalar. Precedente do TJSP. Sentença mantida. Recurso improvido.